Tribunal: TJMT
Processo: 1014982-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014982-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALVARO WERLEY DO CARMO CARVALHO - CPF: 010.900.841-37 (AGRAVADO), UERLEI FRANCO CARVALHO - CPF: 500.431.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO – OSTEOTOMIA – DECISÃO MANTIDA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – REPETIÇÃO DAS TESES LANÇADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Há preponderância do posicionamento do médico assistente em relação à opção terapêutica e aos materiais necessários a serem utilizados no tratamento da moléstia que acomete o beneficiário do plano de saúde, quando este encontra previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão vinculada ao Id. n.
185790183,
que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo intacta a
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1011167-85.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ÁLVARO WERLEY DO CARMO CARVALHO, representado por seu curador UERLEI FRANCO CARVALHO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que, no prazo de quinze dias, “
autorize o custeio do procedimento cirúrgico
” denominado osteostomia extensora, “
a ser realizado com o Dr. Denimar Nistal Sanches, com todos os materiais prescritos pelo mesmo, nos termos do relatório médico e programação cirúrgica e demais despesas de internação e honorários médicos decorrentes do mencionado procedimento cirúrgico, assegurando a sua concretização até alta médica definitiva
” (cf. Id. nº 118740922 dos autos de origem).

A agravante alega que o caso não comportava julgamento monocrático, porque sequer há entendimento pacifico acerca da matéria tratada no recurso.

No mérito,
reinsiste em que, ante a “
ausência de estudos prospectivos e randomizados com superioridade nos desfechos clínicos com seu uso
, (...)
não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo dos materiais
” denominados “
placas valgizantes de 150° bloqueadas em titânio com ângulo variável tamanho 5.0, parafusos bloqueados 5.0, parafusos corticais 5.0, placas fêmur distal para osteotomia extensora em 90° 5.0 em titânio com recuo e ângulo variável, parafusos bloqueados em titânio 5.0 e parafusos corticais em titânio
”.

No mais, discorre sobre a “
ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
” dizendo que “
procedimento cirúrgico em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência
”, e, quanto à probabilidade do direito alegado, afirma que a negativa de fornecimento do material se deu “
após instauração de Junta Médica
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “
afastando o fornecimento de materiais específicos que não há estudos de nível de evidência que comprovem melhores resultados com a utilização da OPME solicitada”
(cf. Id. n. 188886685).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 192509696).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A insurgência recursal se fundamenta precipuamente na tese de ausência de obrigatoriedade de fornecimento dos materiais solicitados pelo médico assistente para realização do procedimento cirúrgico indicado ao autor, que é “
portador de paralisia cerebral, tetraespástico, com múltiplas contraturas em membros associado a quadris bilateralmente dolorosos, com flexos dos joelhos,
(...)
para correções de deformidades múltiplas
”, porque a negativa de cobertura se deu “
após instauração de Junta Médica
” que concluiu que “
não há estudos de nível de evidência 1 que comprovem melhores resultados com a utilização da OPME solicitada, demonstrando resultados superiores com seu uso, em detrimento a outras placas vagilzantes ou em aço e/ou ângulo fixo
” (sic – cf. Id. nº 173568161 - Pág. 8/11).

Sucede, porém, que a linha argumentativa da agravante vem sendo amplamente rechaçada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, que entende pela preponderância do posicionamento do médico assistente em relação à opção terapêutica e aos materiais necessários a serem utilizados no tratamento da moléstia que acomete o beneficiário do plano de saúde, quando este encontra previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, como no caso.

(...)

Portanto, não há nada que justifique a alteração da decisão agravada.

(...)” (cf. Id. n. 185790183).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo que, no presente caso, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ademais, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência, como se vê a seguir:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – PARECER DIVERGENTE DA JUNTA MÉDICA - IRRELEVÂNCIA – (...) Incumbe ao médico que acompanha o paciente, e, não à operadora do plano de saúde, decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado, incluindo os materiais a serem utilizados e, na hipótese, a indicação médica (id. 159221217 – págs. 1 e 2) foi clara ao afirmar que a requerente, ora apelada, necessitava de intervenção cirúrgica para reparar a formação incorreta do seu maxilar. (...) Assim, existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente da requerente, ora apelada, teve seu parecer vencido por sua junta médica. Não compete à operadora de plano de saúde decidir qual a opção terapêutica mais adequada a ser realizada, assim como quais os materiais específicos a serem utilizados, pois esta incumbência é do profissional médico que acompanha o paciente” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1008726-60.2021.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE FRATURA DE COLUNA DORSAL T12 – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – (...) É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico ortopédico e materiais indicados pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso o procedimento cirúrgico para colocação de um enxerto ósseo e substituição de corpo vertebral e materiais, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, objetivando amenizar dor intensa e incapacitante” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1015494-36.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PREVISTO NA LISTA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS E SOLICITADO PELO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão adotada na origem encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual admite que a operadora possa limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, pois a limitação prevista no contrato não pode acarretar a excludente do custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, devidamente prescrito pelo médico. Súmula n. 83/STJ. 2. A revisão do julgado quanto à previsão do procedimento indicado no rol da ANS, conforme consignado no acórdão, exigiria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.057.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Portanto, deve ser mantida a responsabilidade da Unimed Cuiabá.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024